Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711393-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORACY OLIVEIRA DOS SANTOS DE BONIS, S. D. B. D. S., Y. D. B. D. S., ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS COELHO D E BONIS AGRAVADO: CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA DE BONIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em sede de inventário, indeferiu a remessa dos autos à Contadoria-Partidoria para elaboração de esboço de partilha. Os agravantes asseveram que não há litígio entre os herdeiros quanto à partilha, contudo, a inventariante não possui condições técnicas de elaborar os cálculos necessários ao esboço de partilha. Discorrem sobre os bens inventariados e a pretendida partilha consensual entre os herdeiros. Afirmam que há a necessidade de dedução proporcional do ITCMD pago, relativamente ao quinhão de cada herdeiro. Acrescem que a inventariante recebeu aluguéis de imóvel do espólio e os utilizou para o sustento próprio e dos herdeiros menores, fazendo-se necessário o ajuste contábil em favor da herdeira Carolina Ribeiro de Oliveira de Bonis, ora agravada, que é maior e representada por advogado diverso. Sustentam que os cálculos são complexos e a inventariante não possui condições de arcar com o custo de contabilista particular. Defendem a possibilidade de auxílio pela Contadoria-Partidoria do fórum, com fundamento no art. 149, do CPC, e no art. 170, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar o envio dos autos de origem enviados à Contadoria-Partidoria para que auxilie as partes na elaboração do esboço de partilha, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em que pesem os argumentos expendidos pelos agravantes, não está suficientemente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a elaboração dos cálculos necessários ao esboço de partilha não se reveste de urgência. Embora o direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação sejam assegurados à partes, isso não autoriza a antecipação da tutela recursal quando não demonstrada urgência na providência requerida. Portanto, não havendo indicação concreta de fatos que possam caracterizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a elaboração do esboço de partilha, caso venha a ser provido o recurso, pode aguardar o julgamento colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oportunamente, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator